Tribunal: TJDFT
Processo: 0717954-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA COMPETENTE.
1. A demanda foi distribuída ao MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, o qual ressaltou o provimento ao Recurso Especial determinando que os atos constritivos desfavoráveis à executada sejam realizados pelo Juízo Universal da falência. Ato contínuo a parte Suscitante apontou que, com o encerramento da recuperação judicial e da falência por acordo homologado judicialmente, provido pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, não há impeditivos para que haja o prosseguimento da execução ajuizada perante o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga.
2. Em análise, o Suscitante buscou habilitar seus créditos nos autos da Recuperação Judicial, contudo seu pedido foi negado, devido ao fato de ter sido prolatada a sentença que julgou encerrada a recuperação judicial. O Suscitante aponta que, com o encerramento da recuperação judicial e da falência por acordo homologado judicialmente, provido pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, não há impeditivos para que haja o prosseguimento da execução ajuizada perante o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga.
3. Ademais, também foi reiterado pelo Suscitante o pedido de cumprimento de sentença, acrescentando nos autos a decisão prolatada pelo Juízo Falimentar, o qual constatou que a referida empresa não está em recuperação judicial e nem falida.
4. Portanto, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público, em razão de ter sido julgada encerrada a recuperação judicial, o presente feito deve ser processado e julgado perante o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.